Tribunal: TJDFT
Processo: 0715224-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715224-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília , nos autos do cumprimento de sentença (Processo n. 0701892-35.2017.8.07.0001), em que litiga com NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., que rejeitou a impugnação apresentada pelo sindicado agravante (ID 25598843). Em suas razões recursais (ID 25598837) o agravante assevera a necessidade de ser realizada uma perícia médica da área de oncologia para analisar quais foram os procedimentos feitos em relação a cada nota fiscal emitida. Discorre sobre a data de emissão das notas fiscais, ressaltando não ser possível definir quais foram os procedimentos realizados pelo agravado à segurada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, que seja reformada a decisão do Juízo a quo, para que seja concedida a realização de perícia nas notas fiscais emitidas, uma vez que não houve análise desse enfoque na fase de conhecimento. Preparo comprovado (ID 25598841). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme bem asseverado pelo juiz singular, as notas fiscais que instruem o presente cumprimento de sentença são as mesmas notas fiscais elencadas pela sentença transitada em julgado, em que a ora executada foi condenada a reembolsar os valores. Ora, o agravado deveria ter se insurgido quanto às notas fiscais na fase de conhecimento, sendo incabível, em princípio, reabrir a discussão sob pena de ofensa ao art. 508 do CPC, que alberga o princípio do dedutível e do deduzido, como argumentação em torno do pedido ou da defesa. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, não há como deferir o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator